Tribunal: STF
Processo: RE 1443836
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DA ENTIDADE PÚBLICA EM PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOR RECURSO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.